Tribunal: TJSP
Processo: 1001652-85.2018.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c liminar de reintegração de posse. Pretensão à anulação da concessão do direito real de uso. Inadmissibilidade. Ocorrência da doação do imóvel pelo Município à ré. Pedido de anulação da doação do bem imóvel não realizado na petição inicial. Imperiosa observância ao Princípio Dispositivo ou Princípio da Congruência. Impossibilidade de modificação do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c liminar de reintegração de posse. Pretensão à anulação da concessão do direito real de uso. Inadmissibilidade. Ocorrência da doação do imóvel pelo Município à ré. Pedido de anulação da doação do bem imóvel não realizado na petição inicial. Imperiosa observância ao Princípio Dispositivo ou Princípio da Congruência. Impossibilidade de modificação do pedido após a citação. Tendo-se em vista a ocorrência da doação do imóvel não há interesse de agir na questão referente à anulação da concessão do direito real de uso. Manutenção dos capítulos da r. sentença. Inteligência do art. 252 do RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.